Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30296714, acostaram-se as planilhas referentes aos honorários da execução e aos créditos de IDELCI MARQUES MONTEIRO, INACIO BORGES JUNIOR, INDIARA DAS DORES DE DEUS e IRACEMA PEREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA. O exequente não concordou com os valores apurados, por considerar que não foram incluídos nos cálculos dos honorários da execução os valores relativos aos anuentes HILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA (ID: 32555474). O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 33084406). Os honorários da execução fixados no ID: 29207965 incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes HILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA. Na atualização dos cálculos das anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório (ID: 28506596, 28502698 e 24944671). Retornem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação das planilhas quanto aos honorários da execução. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador